Tribunal: TJMT
Processo: 0009510-55.2014.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009510-55.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DINAMOM ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 627.900.641-72 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), DINAMOM ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 627.900.641-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO
–

MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez operada a coisa julgada sobre a matéria arguida no recurso, impõe-se o reconhecimento da imutabilidade da decisão por ela acobertada, motivo por que não é possível infirmar a fundamentação lançada pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
DINAMOM ANTÔNIO DE MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da “Ação de Execução Individual de Sentença”, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta pela modificação
in totum
da sentença, sob o argumento de que “
não poderia o Apelante, ser surpreendido com a extinção do seu processo, por força de litispendência ou coisa julgada, decorrente de acordo homologado
”.

Aduz que não participou do acordo entabulado entre as partes, e que “
a transação somente opera seus efeitos entre as partes que dela participaram, ainda que integrem o processo, o acordo sem a expressa anuência jamais poderia prejudica-los
”.

Ao final, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que lhe seja “
deferido e aceito em sua integralidade
”.

Tempestividade certificada nos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo ofertadas no Id. 3002131.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (Id. 109135488) e, em ato subsequente, retificou seu parecer, pelo desprovimento do recurso, haja vista a ocorrência de coisa julgada produzida nos autos dos Embargos, o que somente poderia ocorrer via ação rescisória (Id. 109156975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, não obstante o sistema PJe constar a autuação de duas apelações, observa-se que, em primeira instância, houve um equívoco de decisão que gerou a interposição do apelo do Município, contudo, posteriormente, reconhecida e revogada pelo juízo
a quo
mediante o chamamento do feito à ordem (id. 3002139). Certificado o trânsito em julgado em relação ao Município (Id. 3002385).

Sentença sob a vigência do CPC/15.

Conforme relatado, o juízo
a quo

julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, entendendo que “
o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão da sentença proferida nos embargos em apenso (feito nº 1149-15.2015.811.0037 – Código 142879), que declarou a NULIDADE DA EXECUÇÃO em face da ausência de título exequível
”.

Na origem, o ora Apelante ajuizou Ação de Execução Individual de Sentença Proferida em Ação Coletiva, haja vista que, nos autos da Ação de Reclamação Trabalhista - Código nº 63992, o Tribunal proferiu entendimento que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ISONOMIA SALARIAL – IGUALIDADE DE FUNÇÃO E EXIGÊNCIAS – DESIGUALDADE SALARIAL – MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – JUSTIÇA GRATUITA – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O princípio da isonomia não afirma que todos os homens são iguais no intelecto, na capacidade de trabalho ou condição econômica; mas, sim, que todos são iguais perante a Lei, onde os méritos iguais devem ser tratados igualmente e, situações desiguais, desigualmente.

2. Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumentos salariais aos servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme dispõe a Súmula nº 339, do STF. Entretanto, é admissível a sua intervenção para reparar infração administrativa.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como entidades filantrópicas, sindicatos e associações, a concessão da assistência judiciária gratuita poderá se dar em havendo requerimento e independente de prova.

Nos presentes autos, o Apelante requer a reforma da sentença, eis que não aceitou o acordo entabulado, pelo fato de ter encerrado seu vínculo trabalhista com a Administração e, em virtude deste fato, optou por executar o acórdão por meio da presente ação de cumprimento de sentença.

Ocorre que, em sede de Embargos à Execução opostos pelo Município de Primavera do Leste/MT em face de Dinamom Antônio de Miranda, ora apelante, o juiz
a quo
entendeu que o acórdão já não é passível de execução, eis que substituído pela superveniente sentença homologatória do acordo, motivo por que julgou procedentes os embargos e declarou a nulidade da execução em face da ausência de título exequível.

Contra essa sentença não foi interposto recurso pelo apelante, vindo o trânsito em julgado ainda em 24.08.2017. Por isso mesmo, não cabe mais pelo mesmo delineamento qualquer discussão a respeito da exequibilidade do acórdão.

É bem verdade que a existência de ação coletiva não impede a ação individual, contudo, por óbvio, a situação se difere quando se pretende justamente o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva, como é a hipótese em apreço.

Há, indiscutivelmente, eficácia preclusiva da matéria, de modo que

os fundamentos recursais não são capazes de infirmar o resultado alcançado na outra demanda. A decisão ora objurgada somente reconheceu a ocorrência de nulidade da execução ante ausência de título exequível, conforme ato sentencial prolatado nos embargos à execução.

Logo, sendo as matérias tratadas exatamente as mesmas, objeto do presente recurso, é imperioso observar que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, XXXVI).

Nesse raciocínio o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL TIRADO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUTIVO FISCAL. ALEGADA DECADÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.

1. Tendo em vista que a questão da decadência para o lançamento dos créditos perseguidos no executivo fiscal - matéria trazida no recurso especial - encontra-se decidida sob o manto da coisa julgada, nos autos da ação anulatória conexa, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente apelo raro manejado em exceção de pré-executividade.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.635.751/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020)

“(...)
O art. 474 do CPC reflete a denominada
eficácia preclusiva da coisa julgada
, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada,
não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa
.” (REsp 1264894, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/09/2011) (grifei)

No mesmo raciocínio, este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃ DA AUDIÊNCIA – ACORDO FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS E AFASTADAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as teses invocadas no recurso relativas a citação, intimações e ausência de poderes do advogado, já foi analisada e afastada em decisão nos autos da exceção de pré executividade, sobre a qual não foi interposto recurso, opera-se a preclusão tanto para as partes quanto para o julgador, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se mostra possível a reanálise de matéria já decidida, sob pena de ofensa a coisa julgada.

(N.U 0001732-81.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO VERTICAL. COISA JULGADA. REMESSA E RECURSO PREJUDICADOS.

1. De acordo com o artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência poderá ser realizado até a prolação da sentença, de modo que não é possível acolher a pretensão na presente fase processual.

2. Verificando-se que na presente lide ocorre identidade de partes, causa de pedir e pedido relativamente à Ação Coletiva nº 2729-15.2016.811.0015, que transitou em julgado, configurada está a coisa julgada, impondo-se assim a extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

4. Remessa Necessária e Recurso de Apelação prejudicados.

(N.U 1001586-37.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva.

Recurso não provido.

(N.U 1002002-63.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Assim, diante da sentença homologatória do acordo que funda a execução individual, escorreita a conclusão dada pelo juízo
a quo
, caso contrário, ter-se-ia violada a coisa julgada.

Neste sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça quando opinou nos seguintes termos: “
Conforme relatou, a sentença recorrida extinguiu o processo de cumprimento como consequência da que deu procedência aos Embargos opostos pelo Apelado. Logo, o Apelante deveria ter recorrido nos autos dos Embargos, não nos do cumprimento de sentença. Sem desconstituir a que acolheu os Embargos, ele permanece impossibilitado de seguir exigindo o pagamento do crédito. E isso, diante da coisa julgada produzida nos Embargos, ele só conseguirá na via rescisória
”.

Ainda:

“[...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. [...] " (STF, RE 592912 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)"

Toda a insurgência recursal, ao fim e ao cabo, desagua em matéria transitada em julgado, de modo que não há outro caminho senão reconhecer a sua imutabilidade.

Por fim, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, apenas “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, elementos que
não
correspondem aos autos. (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022